Tribunal: TJDFT
Processo: 0752033-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752033-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL ALMEIDA DOS SANTOS AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOEL ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão de ID 177672931 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, RenaJud e InfoJud. Afirma, em suma, que transcorreu lapso temporal superior a um ano da última consulta realizada; que a jurisprudência deste Tribunal de formou no sentido da admissão de nova consulta quando decorrido prazo razoável; que a existência de protocolo individualizado não pode ser usada como argumento para impedir a utilização da ferramenta “teimosinha”. Requer, liminarmente, a concessão de efeito ativo para impedir a remessa dos autos ao arquivo provisório e para que seja determinada nova consulta aos sistemas SisbaJud (inclusive por meio da reiteração automática), RenaJud e InfoJud, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 54188752). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em relação à tutela de urgência, são pressupostos para o seu deferimento a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud, e InfoJud pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. Imperioso ressaltar que o novo sistema SisbaJud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários por período e não em consulta única. Ademais, a modalidade denominada "teimosinha" já foi implantada e operacionalizada, conforme o objetivo colimado, qual seja, a reiteração automática e continuada de busca de ativos financeiros, não sendo mais necessário que seja gerado um protocolo individual para cada dia de reiteração, o que onerava demasiadamente o juízo. Ademais, para a reiteração das diligências, por meio dos sistemas informatizados, conquanto não haja no ordenamento jurídico brasileiro norma jurídica que limite o período entre esses requerimentos, ou mesmo a própria quantidade de postulações admissíveis, deve-se verificar a existência de transcurso de tempo razoável, desde a última consulta. Na hipótese, a consulta anterior ao sistema SisbaJud foi realizada em 23/8/2019 (ID 43064468 dos autos de origem); a consulta ao sistema RenaJud ocorreu em 10/10/2019 (ID 46933487 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Frise-se que não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva, apenas que se observe o princípio da razoabilidade, considerando, conforme já mencionado, o lapso temporal da última pesquisa realizada. Por fim, é preciso ter presente o princípio da cooperação, de modo que sejam adotadas as providências adequadas e necessárias para a consecução da satisfação do crédito do exequente. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão do cumprimento de sentença é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora